Tribunal: TJBA
Processo: 8036010-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036010-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOCIELIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA, SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA

IMPETRADO: ATO DO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL CONTRA ENTEADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REPETIÇÃO DO ATOS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O CÁRCERE CAUTELAR. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Do caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
impetrado por
SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA e TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA
em favor de
JOCIELIO PEREIRA DOS SANTOS,
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA
, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a imediata soltura do Paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, que encontra-se em prisão preventiva, a conta do processo primevo cadastrado no sistema PJE de primeiro grau sob n.º 8002277-68.2025.8.05.0224. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

2.

Segundo a denúncia “
no dia 03/12/2025, por volta das 17:00h, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada via CICON para atender a uma denúncia de possível agressão. Ao chegar ao local, a Guarnição constatou a veracidade dos fatos narrados.
A menor, Maira Barbosa de Souza, relatou que o autor
Jocielio
Pereira dos Santos, após sua intenção de sair para brincar, o que foi proibida, iniciou as agressões físicas desferindo um soco em seu rosto, empurrando-a ao chão e desferindo tapas, tentou rasgar sua roupa e saiu para buscar uma mangueira com a intenção de continuar a agressão, sendo impedido pela sua mãe.
Relata Beatriz Rodrigues Barbosa, companheira do autor, que
Jocielio
Pereira dos Santos se torna agressivo sempre que faz uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, como cocaína, tendo agredido a ela e a filha em outras ocasiões, que no dia dos fatos, presenciou o autor agredir a filha, rasgar suas roupas, deixando-a com os seios expostos, que impediu o autor de usar a mangueira para agredir a menor, que apresentou sangramento pelo nariz e pela boca após a agressão.
”

II. Da questão em discussão

3.
O presente
writ
tem como questão nuclear o possível constrangimento ilegal ao direito de locomoção do Paciente, que se encontra preso preventivamente, a conta do processo primevo cadastrado no sistema PJE de primeiro grau sob n.º 8002277-68.2025.8.05.0224.

3.1 No caso
sub examine
, argui o Impetrante o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante do excesso de prazo na formação da culpa, discorrendo que o Paciente está preso desde dezembro de 2025. Acrescentou, outrossim, que estão ausentes os requisitos para prisão preventiva, bem como alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

III. Das razões de decidir

4
.
O Instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5
.
Quanto ao pedido de revogação do cárcere preventivo, sabe-se que a legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus
comissi
delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum
libertatis
,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem
pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

6.
O Juiz fez uma contextualização com o caso concreto, apontando a necessidade da prisão.
Quanto aos requisitos para decretação/manutenção da prisão preventiva, no caso em apreço, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se demonstrado no caderno processual, uma vez que a materialidade e os indícios de autoria emergem a partir dos depoimentos uníssonos da genitora e da própria vítima, consoante afirmado pelo magistrado
a quo
nas decisões transcritas.

7
. Quanto ao
periculum
libertatis
, ratifico, a priori, o argumento do magistrado sobre a garantia da ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

8
.

Quanto ao periculum
libertatis
, o argumento do Magistrado aduz que
encontra-se
presente a necessidade de manutenção da custódia cautelar do Paciente como forma de se resguardar a ordem pública, isto é, a decretação da medida extrema justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade social do agente.

8.1 O paciente não apenas desferiu agressões físicas contra a sua enteada, uma criança de apenas 11 anos de idade, causando-lhe sangramento, como também demonstrou um nível exacerbado de violência ao tentar rasgar suas vestes e buscar uma mangueira para dar continuidade ao massacre físico, ato que só foi interrompido pela intervenção da mãe da menor. Este episódio, associado ao relato de que as agressões contra a companheira e a enteada são rotineiras e potencializadas pelo consumo de álcool e cocaína, afasta qualquer argumento de que se trata de um fato isolado. Há, portanto, um risco palpável de reiteração delituosa e de uma trágica escalada da violência doméstica, o que impõe a segregação como o único meio capaz de acautelar o meio social e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

8.2 Sob o prisma da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, a manutenção da prisão preventiva também se mostra imperiosa. Tratando-se de crime cometido no ambiente do lar, onde as testemunhas principais são a companheira do agressor e a menor sob a sua autoridade de fato, a soltura do paciente geraria potencialmente um ambiente de temor e sujeição, comprometendo a busca pela verdade real durante a instrução processual.

8.3 Reforça-se que, do que constada peça acusatória, depreende-se que existem suficientes indícios de materialidade e autoria das infrações penais contra o Paciente, bem como se percebe, diante dos fatos apurados, que, ao menos por ora, mostra-se necessária a manutenção da sua custódia cautelar como forma de assegurar a garantia da instrução processual, tendo em vista que, do quanto narrado na peça acusatória, há indício de que, em liberdade, o paciente possa intimidar a ofendida menor de idade e a sua genitora.

9.
No mais, nos termos do artigo
313
,
I
, do
Código de Processo Penal
, estão claramente configurados os fundamentos autorizadores da medida restritiva de liberdade, uma vez que a pena máxima cominada ao delito imputado é superior a quatro anos.

10.
Acerca da alegação de excesso de prazo para formação da culpa, é de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo vai além do critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação
prazal
ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

11.
Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (
ii
) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (
iii
) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional.

12.
Na hipótese sub examine, por ausência da juntada do caderno processual correlato à ação penal, não é possível a verificação desta alegação. Ademais, o lapso temporal decorrido desde dezembro de 2025 até a presente data, isto é, aproximadamente seis meses, a princípio, revela-se plenamente justificado pelo regular processamento do feito. À luz do princípio da razoabilidade, a contagem dos prazos processuais não deve ser uma mera operação aritmética, e a segregação temporária mostra-se proporcional à gravidade do cenário delineado.

1
3
.
Ressalte-se que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.

1
4
. Parecer ministerial pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

IV. Dispositivo

1
5
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
nº
8036010-81.2026.8.05.0000
, em que figura como impetrante
s
SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA e TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA

e

como paciente
JOCIELIO PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça